Tribunal: TJSP
Processo: 2232403-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cotas condominiais – Tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados prejudicada pela ausência de recursos encontrados – Penhora do bem gerador dos débitos em execução, devidamente avaliado, leiloado e arrematado – Propostas de pagamento do débito via entrega de andaimes e de parcelamento em 27 e em 30 prestações rejeitadas pelo condomínio –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cotas condominiais – Tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados prejudicada pela ausência de recursos encontrados – Penhora do bem gerador dos débitos em execução, devidamente avaliado, leiloado e arrematado – Propostas de pagamento do débito via entrega de andaimes e de parcelamento em 27 e em 30 prestações rejeitadas pelo condomínio – Execução realizada no interesse do credor, que não pode ser compelido a aceitar propostas que não reconhece como vantajosas – Pedidos de invalidação da penhora do bem, da hasta pública realizada e de sua arrematação – Não cabimento – Decisão mantida.

Recurso não provido.